Tribunal: TJSP
Processo: 2341734-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Astreintes fixadas por descumprimento de tutela de urgência que determinou fornecimento de insumos para tratamento em home care – Impugnação acolhida apenas para correção do termo final da atualização monetária – Insurgência quanto ao valor acumulado da multa cominatória – Incontroverso descumprimento prolongado da ordem judicial, inclusive

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Astreintes fixadas por descumprimento de tutela de urgência que determinou fornecimento de insumos para tratamento em home care – Impugnação acolhida apenas para correção do termo final da atualização monetária – Insurgência quanto ao valor acumulado da multa cominatória – Incontroverso descumprimento prolongado da ordem judicial, inclusive com recusa de substituição de sonda contaminada – Cabimento da multa – Natureza coercitiva das astreintes – Art. 537 do CPC – Possibilidade de modulação quando o montante se revela excessivo – Princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa – Valor que alcançou R$ 241.758,61 em razão da resistência da executada – Descumprimento, contudo, relativo a parcela específica da obrigação – Necessidade de adequação do montante sem esvaziar a função pedagógica da medida – Limitação do valor total da multa a R$ 100.000,00– AGRAVO PROVIDO EM PARTE.